Tribunal: TJMT
Processo: 0006150-05.2007.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006150-05.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adoção de Maior]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONETE DE FREITAS ARAUJO - CPF: 488.485.061-00 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO - CPF: 166.110.448-76 (EMBARGADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), ADILELIS DE CARVALHO - CPF: 078.325.401-68 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ADELAYR DE CARVALHO - CPF: 210.894.938-00 (EMBARGADO), ALBA DE CARVALHO - CPF: 608.510.238-00 (EMBARGADO), RUBENS ONOFRE GALVAO - CPF: 031.620.798-53 (EMBARGADO), ALTAXERXES CARVALHO - CPF: 048.245.041-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CATARINA GOMES MARQUES (EMBARGADO), ESPOLIO DE ADELINA MARQUES DA SILVA (EMBARGADO), WILLIAN CARVALHO - CPF: 378.631.261-34 (EMBARGADO), WILDES NEFTES CARVALHO - CPF: 570.154.301-34 (EMBARGADO), ELIANE CARVALHO SILVA - CPF: 531.690.341-20 (EMBARGADO), JOSE GOME MARQUES (EMBARGADO), REINALDO GOMES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES MARQUES - CPF: 073.315.168-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL DE MOURA ELIAS - CPF: 056.514.478-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO DE MOURA - CPF: 125.200.278-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LUSANIRA DE MOURA - CPF: 255.687.258-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO DE MOURA - CPF: 011.563.538-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA DE FREITAS MARUCA (TERCEIRO INTERESSADO), ALIPIO LUIZ MARUCA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO JOSE DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

IVONETE DE FREITAS ARAÚJO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE ADELINA MARQUES DA SILVA E OUTRO(S)

TERCEIRO INTERESSADO:

REINALDO GOMES MARQUES E OUTROS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA POR MAIORIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIDA PARCIALIDADE DO PRIMEIRO VOGAL FACE À ALUSÃO DE VIVENCIAMENTO DE FATOS ANÁLOGOS AOS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXPERIÊNCIA DE VIDA QUE NÃO INDUZEM POR SI SÓ EM SUSPEIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE OU DE AUSÊNCIA DE EQUIDISTÂNCIA DA CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ).

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Não há como o julgador despir-se das características e experiências pessoais de vida que formam a sua individualidade humana. O que dele se exige é a imparcialidade e equidistância para com os litigantes.

Se, ao proferir seu voto vogal, formando maioria, o julgador não vislumbrou na causa qualquer circunstância que lhe impedisse de decidir de forma isenta, não tendo sido apresentadas quaisquer evidencias de sua parcialidade ou da ausência da necessária equidistância para com os litigantes, descabe falar-se em suspeição.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

IVONETE DE FREITAS ARAÚJO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE ADELINA MARQUES DA SILVA E OUTRO(S)

TERCEIRO INTERESSADO:

REINALDO GOMES MARQUES E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVONETE DE FREITAS ARAÚJO
contra o v. acórdão de ID. n. 48507960 que deu provimento ao apelo dos requeridos do
ESPÓLIO DE ADELINA MARQUES DA SILVA E OUTRO(S)
, para reformar a sentença proferida na
Ação Declaratória de paternidade post mortem
nº 6150-05.2007.811.0055 de modo a julgá-la improcedente.

Inconformada, sustenta a autora apelada que a
fundamentação dos votos divergentes ao do d. relator se revelaram omissos, obscuros e contraditórios em face do entendimento dominante do STJ, o que desaguaria em erro material.

Alega que o aresto deixou de observar o entendimento paradigma firmado pelo STJ (REsp 457635/PB e REsp 1.663.137⁄MG) – e que serviu de embasamento pelo juízo de piso em sua sentença e pelo voto vencido do relator –, segundo o qual a prova inequívoca da vontade do
de cujus
em adotar decorre do “tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição”, circunstâncias que teriam sido fartamente demonstradas no caso dos autos.

Afirma haver obscuridade na análise das provas encartadas nestes autos, mormente a Certidão de Crisma expedida pela igreja católica e a Carteira de Trabalho do Sr.
Neftes
, onde consta a embargante como dependente.

Assevera ter ficado
mais do que comprovada a vontade inequívoca de adoção em face do tratamento da adotada como filha, mediante todos os atos religiosos, escolares, previdenciários, etc., que deixam indene de dúvidas o ânimo de filiação expressado pelos adotantes perante a sociedade, cujas provas foram desprezadas.

Propala que o voto do d. 1º Vogal, que confirmou a divergência, vem motivado por testemunho pessoal baseado em fato vivenciado na sua própria família, totalmente alheio aos fatos em testilha, sendo, pois, de todo temerário na medida em que poderia influenciar, inclusive, os votos dos demais vogais chamados a se manifestarem sobre falta de unanimidade, o que não se pode admitir.

Argumenta que, além não observar os requisitos vigentes e determinados pelo STJ, aludidos em outro parágrafo, o desembargador rechaça com fervor a adoção perseguida, entendida pela sua experiência pessoal vivenciada, pontuando de forma literal e unicamente sobre a manifestação inequívoca da vontade do adotante vinculando a uma
“prova qualificada”
[...]
“que por este ou aquele obstáculo intransponível acabou não consumando a adoção em vida”
.

Exclama que o n. 1º vogal, chega a interpretar que age motivada por
“persecução patrimonial inconfessável”
e a
“mercê de cálculo negocial devotado”
sugerindo de forma subjetiva que seria uma adoção
“caça-níquel”
, o que evidencia uma convicção pessoal recheada por preconceito próprio, a torná-lo suspeito, haja vista seu foro íntimo latejar diante de um caso muito similar por ele vivenciado.

Pondera que da mesma forma que a i. 2ª vogal não se atentou aos requisitos determinados pela jurisprudência dominante, de modo que todo o julgado incorre em infração ao inciso VI do §1º do art. 489 do CPC/15.

Por fim, prequestiona possível infringência direta aos artigos 369, 374, 389, 405, 408 e 442, todos do CPC/15, bem como do 42, §6º, do ECA.

Contrarrazões no ID. n. 78985996, pela rejeição doa aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Ora, conforme cediço
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Ocorre que, em nenhum momento as razões de aclarar apontaram qual foi concretamente o ponto incompreensível ou ininteligível do julgado, limitando-se a discutir o acerto ou desacerto do julgado na verificação do preenchimento dos requisitos para a adoção
post mortem
frente às provas coligidas aos autos.

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

No mais, de se consignar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Também aqui, a arguição não prospera.

Isso porque, a questão submetida a julgamento foi ampla e motivadamente analisada, não tendo o aresto deixado de enfrentar qualquer questionamento das partes.

Além disso, impende alinhavar que, ao contrário do que afirma a embargante, não incorreu em qualquer afronta ao inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15 uma vez que não deixou de seguir
precedente invocado pela parte, sem a devida distinção posto que, na verdade, o que a maioria dos julgadores não conseguiu vislumbrar, foi o perfeito amoldamento do caso concreto aos julgados do STJ, frente à prova existente nos autos.

Ou seja, entendeu-se que todas as provas indicadas pela embargante não seriam suficientes para evidenciar a vontade inconteste dos acolhedores em adotá-la para todos os efeitos civis.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG - 7ª Câmara Cível,

Emb. Decl.

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, j. em 16/04/2019, publ. da súmula em 18/04/2019)

Aliás, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pela embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Vale frisar que o quadro fático, com referência do aresto às provas apontadas pela autora estão bem delineadas nos autos, de modo que, não se conformando com tal resultado, não enfrentará dificuldades em fazer subir seu eventual recurso às Cortes Superiores.

Por derradeiro, impende consignar que, ao contrário do que tentou suscitar a embargante,
“não se pode conceber o julgador como um autômato, imune aos estímulos do meio-ambiente e às vicissitudes inerentes à sua condição de ser humano, muito pelo contrário, como qualquer pessoa o magistrado traz consigo uma carga emotiva, valorativa e axiológica que são a resultante de suas experiências de vida e que o tornam uma pessoa distinta de qualquer outra na face da Terra.”
(LEITE, Hebert Soares.
A cognição judicial imparcial e os efeitos dos vieses cognitivos

no processo penal democrático
. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. 2020, p. 36)

O que se exige do julgador não é a total inexperiência frente ao caso fático posto, mas sim a sua imparcialidade e equidistância das partes.

Vige no nosso ordenamento o princípio da persuasão racional, segundo o qual o julgador deve decidir, expondo os motivos de seu convencimento, não estando inibido, neste mister, de se valer das experiências de vida e pessoais que forjaram seu caráter e sua percepção de mundo.

Não há como o julgador poderá despir-se das características e experiências pessoais que formam a sua individualidade humana. O que dele se exige não é a alienação ou inação frente ao mundo que o rodeia, mas a imparcialidade e equidistância entre os litigantes.

Logo, se o julgador não vislumbrou na causa qualquer circunstância que lhe impedisse de decidir de forma isenta, não tendo sido apresentadas quaisquer evidencias de sua parcialidade ou da ausência da necessária equidistância entre os litigantes, descabe falar-se em suspeição.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021